Tribunal: TJES
Processo: 5006953-90.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006953-90.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA SANT ANA MARQUES e outros

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial ao passageiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)
.

2. No caso dos autos, em que pese o atraso no voo dos autores, não restou identificada falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado
, sendo inviável a condenação da demandada no pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006953-90.2024.8.08.0021

Apelantes:

Lívia Sant’ana Marques e outro

Apelada:

Latam Airlines Group S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Guarapari/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos apelantes nos autos da ação de indenização por danos morais por eles ajuizada em desfavor de Latam Airlines Group S.A., em decorrência de atraso em voo previamente contratado. (ID. 16049556)

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam basicamente que
“[...]adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória (VIX) - Guarulhos (GRU) - Foz do Iguaçu (IGU)[...]”
, mas que sofreu um atraso superior a 05 (cinco) horas, denotando evento que
“[...]ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço que viola os direitos da personalidade dos consumidores[...]”
. Que a reacomodação dos passageiros é uma obrigação da empresa prevista no art. 28, da Resolução nº 400, da ANAC, bem como que
“[...]A alteração do itinerário não pode ser considerada uma falha insignificante, especialmente quando envolve transporte aéreo, serviço que exige pontualidade, eficiência e previsibilidade[...]”
, devendo a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. (ID. 16049557)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 16049562)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretensão recursal reside na verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso na chegada dos apelantes ao destino final, em razão de atraso do voo originalmente contratado, e na consequente análise sobre a existência de dano moral indenizável.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG, que
“
[...]as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.”.

Analisando o presente caso à luz da orientação proveniente da Corte Uniformizadora, verifica-se que o alegado dano moral não restou evidenciado, pois os recorrentes reconheceram na inicial que a demandada os informou no início da viagem acerca do atraso no voo e sustentam sua pretensão em
“[...]UMA DIFERENÇA DE PRATICAMENTE 05 HORAS EM RELAÇÃO AO CONTRATADO[...]”
, além da perda de parte do tempo de ingresso na acomodação reservada, a recorrida procedeu à reacomodação dos apelantes para o próximo voo disponível que, apesar do desconforto, chegaram ao destino sem maiores transtornos.

Assim, tenho que a hipótese não denota a ocorrência de lesão extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais pretendida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima referenciada, inexistindo motivos para a reforma da sentença impugnada.

A propósito, ademais, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO . DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

2 . Apesar do cancelamento do voo, a recorrida procedeu à reacomodação da parte apelante para o próximo voo disponível, que era o primeiro voo do dia seguinte, já que a recorrente havia comprado as passagens para o último voo do dia. Quanto à alegada falta de assistência, há que se destacar que não foi mencionada pela apelante em sua petição inicial, ventilando a suposta omissão apenas no momento da interposição do recurso.

3. O atraso de 08 horas, por si só, por si só, não conduz ao reconhecimento de dano moral, havendo a apelada solucionado adequadamente o problema, configurando o ocorrido mero dissabor que não enseja reparação por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016155920248080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.